Tribunal: TJMT
Processo: 1011414-53.2025.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011414-53.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOILCE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 570.163.561-91 (RECORRENTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA POR DESPACHO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as requeridas à restituição de R$ 1.900,84, acrescida de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, em razão de cobrança indevida por serviço de despacho de bagagem não efetivamente disponibilizado. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustenta atuar apenas como intermediadora de pagamento, alega inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora do cartão de crédito possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por cobrança indevida decorrente de falha na prestação de serviço; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada porque a recorrente administra o cartão de crédito utilizado na transação, sendo responsável pelos lançamentos, cobranças e emissão de faturas, o que evidencia relação jurídica direta com o débito impugnado.

4.

A companhia aérea e a instituição financeira integram a cadeia de consumo e, ao auferirem lucro com a operação, assumem o risco da atividade, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

5.

A administradora do cartão não pode se eximir de responsabilidade sob o argumento de ser mera intermediadora, pois tem o dever de garantir a segurança das transações e prestar auxílio eficaz ao consumidor na contestação de cobranças indevidas.

6.

Os documentos demonstram que a autora buscou solução administrativa sem êxito, o que contribuiu para a perpetuação do dano e caracteriza falha na prestação do serviço.

7.

A cobrança indevida no valor de R$ 1.900,84 é incontroversa e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8.

O valor fixado a título de dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se sua redução para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011414-53.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA

Recorrido(s):

Joilce Ribeiro Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Frente ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito com resolução do mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, para:

a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a devolverem à autora a quantia de R$1.900,84 (mil e novecentos reais e oitenta e quatro centavos), quantia que deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, com acréscimo de juros moratórios, pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA, desde a citação;

b) CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a indenizarem a autora por danos morais, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), quantia que deverá ser acrescida de juros moratórios pela taxa Selic, a contar da citação, posto se tratar de dano oriundo de relação contratual.
”.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada porque a própria Recorrente administra o cartão de crédito utilizado na contratação, sendo responsável pelos lançamentos, cobranças e emissão das faturas.

A companhia aérea e a instituição financeira integram a cadeia de consumo e, ao auferirem lucro com a operação, assumem o risco inerente à sua atividade.

A Recorrente não pode se eximir da responsabilidade sob o argumento de ser mera intermediadora de pagamento. Como administradora do cartão de crédito, tem o dever de garantir a segurança das transações e prestar auxílio eficaz ao consumidor em caso de falhas, como a contestação de cobranças indevidas.

Os documentos juntados nos autos demonstram que a Autora buscou a solução administrativa junto à Recorrente, sem sucesso. A ineficiência em resolver o problema, jogando a responsabilidade para a outra fornecedora, contribuiu diretamente para a perpetuação do dano e a frustração da consumidora.

Há, portanto, relação jurídica direta entre a consumidora e cooperativa quanto ao débito impugnado, o que afasta a alegada ilegitimidade.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A autora narra que tentou adquirir o serviço de despacho de bagagem extra no aplicativo da TAM LINHAS AÉREAS, na data de 26/06/2025, no valor de R$ 1.900,84. Apesar de o sistema da companhia aérea apresentar a confirmação do pagamento e logo em seguida informar erro na transação, a cobrança foi efetivada em seu cartão de crédito administrado pela Recorrente. No aeroporto, foi informada de que a compra não havia sido registrada, sendo obrigada a pagar novamente pelo serviço. Mesmo após contatos com ambas as Rés, a cobrança indevida não foi estornada. Diante do prejuízo financeiro, requer a indenização por dano moral e material.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que atuou apenas como meio de pagamento e que a responsabilidade pela falha é exclusiva da companhia aérea. Argumenta a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo.

No caso em análise, restou incontroverso a cobrança indevida no valor de 1.900,84, configurando a falha na prestação de serviço e gerando a obrigação de indenizar a título de dano moral, a qual ultrapassa o mero aborrecimento.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Entretanto, com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e REDUZO o valor da condenação a título de dano moral para R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026